Tribunal: TJPA
Processo: 0009363-27.2019.8.14.0051
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
___________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0009363-27.2019.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SANTARÉM/PA
AGRAVANTE:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO:
MARLISSON PEREIRA CARDOSO
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. PERDA DE OBJETO. PERÍODO ULTRAPASSADO. RECURSO PREJUDICADO.
1. AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU AO ORA APENADO O BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA SEM QUE TIVESSE SIDO PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO DE 1/6 (UM SEXTO) DE CUMPRIMENTO DA PENA, EM VIOLAÇÃO AO ART. 123, DA LEP.
2. NA HIPÓTESE, VERIFICA-SE QUE O FEITO RESTA PREJUDICADO, POIS AS DATAS CONTESTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A SAÍDA TEMPORÁRIA JÁ TRANSCORRERAM, INCLUSIVE JÁ FORAM USUFRUÍDAS PELO APENADO.
3. DESSA FORMA, RESTA PREJUDICADO O JULGAMENTO DO PRESENTE AGRAVO.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e
julgar-lhe prejudicado
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0009363-27.2019.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SANTARÉM/PA
AGRAVANTE:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO:
MARLISSON PEREIRA CARDOSO
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA
(fls. 08-09), que deferiu o pedido de saída temporária para o ora agravado
Marlisson Pereira Cardoso
, nos períodos de 10/10/2019 a 16/10/2016 e 20/12/2019 a 26/12/2019, apesar de não estar cumprido o requisito objetivo de cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena.

Aduz o agravante, em suma, que o juízo
a quo
concedeu ao apenado o benefício de saída temporária nos períodos do ¿Círio de Nazaré¿ e ¿Festejos de Final de Ano¿, fundamentando em sua decisão que a exigência legal de cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena para que o condenado possa obter o benefício de saída temporária, revela-se de constitucionalidade duvidosa, posto que o
quantum
se confunde com o tempo de cumprimento de pena necessária para alcançar a progressão de regime.

Assim, concluiu que o apenado jamais auferirá o benefício enquanto não obtiver a progressão para o regime aberto, etapa essa em que já deveria ter singrado o
iter
devolutivo do processo ressocializante.

Inconformado com o
decisum
, o representante do Ministério Público interpôs o presente
Agravo em Execução
(fls. 10-12), pleiteando a reforma da decisão, pois não houve o cumprimento do requisito objetivo para a concessão do benefício das saídas temporárias, previsto no artigo 123 da LEP, concernente ao cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena.

Em
juízo de retratação
(fls. 13), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora objurgada por seus próprios termos.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 14-15), a defesa manifestou-se pelo improvimento do recurso com a consequente manutenção do benefício concedido ao ora agravado.

Nesta
Superior Instância
(fls. 39-40), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, pronunciou-se pelo não conhecimento do agravo, em decorrência da perda superveniente de seu objetivo, devendo ser julgado prejudicado o exame de mérito.

É o breve
relatório
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Adianto,
prima facie
, que da análise detida dos autos, verifica-se que a decisão ora guerreada concedeu ao apenado o direito de saída temporária no período de 10/10/2019 a 16/10/2019 e 20/12/2019 a 26/12/2019, revelando que o período pleiteado para a concessão do benefício já transcorreu, sendo, inclusive, gozado pelo ora agravado.

Desta forma, resta prejudicado o julgamento do presente Agravo em Execução Penal, pela perda superveniente do seu objeto.

Neste sentido, colaciono julgados desta
Eg. Corte de Justiça
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ATRASO NO RETORNO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CONDUTA IRREGULAR.
SUSPENSÃO DAS TRÊS SAÍDAS TEMPORÁRIAS (CÍRIO DE 2017, FESTEJOS DE FINAL DO ANO (2017/2018), E SEMANA SANTA DE 2018). PERÍODO PLEITEADO DE REFORMA JÁ PASSADO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DO OBJETO.
(2018.03292848-92, 194.255, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-17).
Grifei
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0001301-88.2018.8.14.0000. SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. (...).
Da análise detida dos autos, verifica-se que a decisão vergastada concedeu ao agravado o direito de saída temporária no período de 22/12/2017 a 28/12/2017 (fls. 10/12), ou seja, o referido benefício fora gozado antes mesmo destes autos retornarem a mim conclusos em 19/04/2018 (fl. 27-v), pelo que, resta prejudicada a análise do presente recurso, ante a perda superveniente de seu objeto
. DISPOSITIVO. Ante ao exposto, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, ante a perda superveniente do objeto.
(2018.01689168-29, Não Informado, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-30, Publicado em 2018-04-30).
Grifei
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0009750-64.2016.814.0401. DECISÃO MONOCRÁTICA. (...).
Decido.
Trata-se de agravo em execução penal objetivando a reforma da decisão de 1ª grau, tornando sem efeito as saídas temporárias deferidas ao apenado, findando a última em 02.01.2017, sem que tivesse cumprido requisito inserto no art. 123, da Lei nº 7.210/84. Contudo, é de ser reconhecida a perda do objeto do presente recurso, porquanto as saídas temporárias já foram usufruídas pelo agravado
. (...).
(2017.00389282-45, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-01-30, Publicado em 2017-01-30).
Grifei
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. PERÍODO ULTRAPASSADO. PERDA DE OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO.
Interposição do Agravo de Execução diante do inconformismo quanto à decisão que indeferiu pedido de saída temporária.
Verifica-se que o período pleiteado para a concessão do benefício transcorreu (Dia dos Pais, Dia das Mães e Natal do ano de 2016), porquanto superado no tempo a pretensão. Dessa forma, resta prejudicado o julgamento do presente agravo
.
(2017.00220271-59, 169.995, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-01-17, Publicado em 2017-01-24).
Grifei

Assim, no caso sob exame, verifica-se a ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, uma vez que o objeto que deu causa à interposição do recurso restou prejudicado face ao transcurso do tempo.

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
julgo prejudicado
o presente agravo, pela perda superveniente do seu objeto, determinando, por consequências, o seu arquivamento.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora